Tribunal: TJDFT
Processo: 0750494-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750494-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: CARLA KARINE MESQUITA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. (ré) contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência e indenização por danos morais proposta por Carla Karine Mesquita Gonçalves, julgou procedente o pedido exordial, e condenou a ré obrigação de autorizar a internação da autora em leito de UTI e a indenizá-la por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Decido na forma do 932, III, IV e V do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Examino o preparo do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em despacho de ID 75168493, a apelante foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo (ID 75977585), a recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, o que importa deserção do recurso. ISSO POSTO, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno, NÃO CONHEÇO da apelação. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator